Tribunal: TJMT
Processo: 1059913-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059913-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DA SILVA GOMES - CPF: 344.408.998-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1059913-23.2019.8.11.0041

Apelação no 1059913-23.2019.811.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Liberty Seguros S.A.

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação administrativa dos prejuízos, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1059913-23.2019.8.11.0041

Apelação no 1059913-23.2019.811.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Liberty Seguros S.A.

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Regressiva de Ressarcimento de Danos

no
1059913-23.2019.811.0041,
proposta por
Liberty Seguros S.A.
em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
, aqui apelante.

SENTENÇA (5a Vara de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$16.611,88, referente a cobertura de danos materiais pela seguradora autora, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Alega ausência de comprovação dos danos, fatos e do nexo/dano com o evento danoso, notadamente decorrente da falta de laudo hábil e da unilateralidade dos documentos.

Argui ocorrência de excludente de responsabilidade, força maior, ao argumento de que os supostos danos ocorreram em decorrência de descarga elétrica na região e não por falta da prestação e serviços da apelante.

Sustenta falta de prévio pedido administrativo e, portanto, falta de interesse de agir.

Após discorrer sobre os limites de sua responsabilidade, ao argumento de que vai até a distribuição do ponto de energia e da impossibilidade da inversão do ônus da prova, bem assim da necessidade de devolução dos salvados ou o abatimento do seu valor econômico, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões id’s 116183491 e 104765996, em que se pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1059913-23.2019.8.11.0041

Apelação no 1059913-23.2019.811.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Liberty Seguros S.A.

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Regressiva de Ressarcimento de Danos

no
1059913-23.2019.811.0041,
proposta por
Liberty Seguros S.A.
em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
, aqui apelante.

SENTENÇA (5a Vara de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$16.611,88, referente a cobertura de danos materiais pela seguradora autora, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer a falta de interesse de agir da autora, aqui apelada, decorrente da falta de prévio pedido administrativo.

Alternativamente, no mérito, se é caso de julgar improcedente a ação por falta de comprovação
dos danos, fatos e do nexo/dano com o evento danoso, decorrente da falta de laudo hábil e da unilateralidade dos documentos, bem assim, se verificada a ocorrência de excludente de responsabilidade, força maior, ao argumento de que os supostos danos ocorreram em decorrência de descarga elétrica na região e não por falta da prestação e serviços da apelante
.

Na origem
, cuida-se de

Ação Regressiva de Ressarcimento
, proposta por Liberty Seguros S.A.
, aqui apelada
,
em face da aqui apelante,
Energisa Mato Grosso
, em que a autora pretende ser ressarcida do valor de R$16.611,88 que pagou, em 06.1.2016, para seu segurado
“Moinho Materiais para Construção Ltda.”
a titulo de indenização de equipamentos elétricos danificados em 02.5.2019 por eventual falha dos serviços de energia elétrica – oscilação e energia – prestados pela aqui apelante.

A sentença impugnada
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$16.611,88, referente a cobertura de danos materiais pela seguradora autora, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.
No que diz respeito
a alegação de ausência de prévia comunicação dos prejuízos por parte da segurada consumidora, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, cujo voto conduto foi da relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
. Veja:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 -
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
- DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’”
(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

Assim,
rejeita-se a alegada falta de interesse de agir
.

No que diz respeito ao mérito propriamente dito, tem-se que a sentença comporta ser mantida.

Sucede que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada.

A autora instruiu sua ação com a apólice do contrato de seguro firmado com o segurado
Jesus Cabral Galindo,
apólice no 18-54-004.984, com vigência pelo período de 18.5.2018 a 18.5.2019 (id. 104764485) e o evento ocorreu em 02.5.2019, dentro, portanto do prazo de cobertura do seguro.

A petição inicial também foi instruída com comprovante de endereço da Unidade Consumidora em que teria ocorrido o sinistro em 02.5.2019 e com os laudos técnicos que concluíram:

Que dois ares-condicionados foram danificados (placas de comunicação e compressores queimados) por descarga elétrica e também 01 Desktop Depósito 01 Asus, 01 Monitor Depósito 01 Dell, 01 Desktop Depósito 02 Dell, 01 Desktop Depósito 02 Viken, 01 Antena via rádio Ubiquiti, 01 Desktop Depósito 04 VNC e 01 Desktop Vendas 08 VNC foram queimados (não ligam e os que ligam apresentam falhas de vídeos danificados por descarga de energia).

Também foi queimado (picos ou retorno de energia elétrica) um kit impressora Evo At. (so impressora), placa MOD. 498, Controladora –MDREP Evo.

A petição também foi instruída com documentos que descreveram os serviços e os valores e com o aviso de sinistro, fotografias, relatório dos bens sinistrados, com especificação e valores e comprovação do pagamento do valor segurado.

Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer o direito invocado pela autora e a responsabilidade da requerida quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

Assim, também sem razão a alegação de causa excludente de responsabilidade, porquanto sequer foi comprovada. Além do que, compete à requerida promover formas de evitar a sobrecarga da rede elétrica ainda que existam as descargas atmosféricas.

Importante consignar que a requerida, aqui apelante, não logrou desconstituir nenhuma das provas apresentadas pela autora apelada. Aliás, a requerida, aqui apelante, manifestou o desinteresse na produção de provas.

Veja o fragmento da petição da requerida, aqui apelante, juntada no id. de origem
104765985:

“
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, qualificado nos autos, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atenção a intimação (ID. no 54776312), REITERAR os argumentos da Contestação (ID. no 35650602)
E INFORMAR QUE NO MOMENTO NÃO POSSUÍMOS NOVAS PROVAS A PRODUZIR
além daquelas que dos autos já consta.”

(grifei).

Desta forma, com razão a sentença impugnada ao concluir que a autora apelada logrou demonstrar o direito que invoca, notadamente o dano os prejuízos suportados em razão do pagamento que teve que fazer para sua segurada e o nexo entre um e outro.

A responsabilidade é objetiva, fato este que torna desnecessária discussão sobre impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Quanto aos salvados, não há comprovação de que os bens se insiram na condição de salvados, porquanto os documentos demonstram que foram inutilizados pelo evento danoso, fato este também não desqualificado pela autora apelante, que renunciou à produção e provas, reitera-se.

Em conclusão, é de ser corroborada a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
É o breve relato.

Fundamento e decido.

I
-
DAS PRELIMINARES.

I
-
1 – CARÊNCIA DA AÇÃO

Aduz a ré que da narração dos fatos não se pode extrair conclusão lógica, sendo, portanto, inepta e devendo ser indeferida. Alega que o autor não produziram provas indispensáveis à propositura da ação, contudo, razão não assiste a parte ré.

A discussão levantada em sede preliminar se confunde com o mérito e, portanto, é desconexo com a situação prevista pelo art. 330, parágrafo 1°, inciso III do CPC. Em virtude disso, tal matéria será analisada em momento oportuno.

Assim,
rejeito
a preliminar de inépcia da inicial.

I
-
2
-
FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO DO SEGURADO NA VIA ADMINISTRATIVA.

No que tange à preliminar suscitada, a matéria não procede, pois a requerida alega que os danos elétricos e o ajuizamento da lide restaram ultrapassados o prazo de 90 dias previsto no art. 26, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz também que não houve o protocolo de pedido administrativo de ressarcimento pelo consumidor
.
Pois bem. O prazo de 90 (noventa) dias se aplica tão somente à esfera administrativa, ou seja, caso o consumidor não pleiteie o ressarcimento na via administrativa, no prazo supra transcrito, evidentemente que lhe resta a via judicial para obter a mesma reparação, jamais ficando obstado o exercício de seu direito, sendo certo que para a hipótese tratada, tem o consumidor o prazo prescricional de 05(cinco) anos para deduzir sua pretensão em juízo, a partir do conhecimento do dano.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de procedência. Recurso de apelação da ré e recurso adesivo da autora. Descabimento. Cerceamento de defesa inocorrente. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art. 37, § 6o, da Constituição Federal; art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento que não podem ser prejudicados por falta de aviso à concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias, estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Inteligência do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado em virtude de ter arcado com a indenização. Art. 786 do Código Civil. Parte ré não demonstrou a regularidade da prestação dos serviços na data dos fatos. Descargas atmosféricas não constituem caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter seus efeitos afastados ou minorados. Pagamento da indenização pela parte autora comprovado. Direito de regresso configurado. Juros de mora contados da citação, posto se tratar de responsabilidade civil contratual. Correção monetária, por sua vez, que deve incidir desde o desembolso. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Inaplicável, 'in casu', o art. 85, § 11, CPC. Recursos de apelação da parte ré e recurso adesivo da parte autora não providos. (Apel. no 1117705-71.2015.8.26.0100, 24a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Walter Barone, j. 07/08/2017).” (Grifei).

Deste modo,
rejeito
a preliminar aventada.

II- DO MÉRITO

De proêmio, destaco que a prova documental colacionada aos autos mostra-se suficiente para uma perfeita compreensão e deslinde da questão, razão pela qual
indefiro
a produção da prova pretendida pela parte requerente, porquanto se revela desnecessária à formação do convencimento desta julgadora.

Assim, com fulcro na permissão legal do artigo 370 do Código de Processo Civil – CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencida sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do CPC.

Com efeito, verifica-se que a controvérsia instaurada se cinge à análise da responsabilidade civil da requerida em indenizar a empresa autora pelos danos ocorridos nos equipamentos da seguradora.

Sobre o tema, não se desconhece que o § 6o do art. 37 da Constituição Federal estabelece que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”; desta feita, em razão dessa previsão legal, é sabido que a concessionária que explora serviço público, em razão do risco da atividade, deve responder objetivamente pelos danos que venha a causar a terceiros.

Todavia, a solução para a lide posta não se mostra tão singela como pode parecer à primeira vista, visto que a responsabilidade objetiva consagrada na carta magna diz respeito àquele ato praticado
em razão da atividade estatal por si ou por meio de suas concessionárias
, isto é, a responsabilização surge pelos danos ocasionados por uma conduta comissiva ou omissiva por parte do Estado ou por suas concessionárias/permissionárias, em razão do serviço público prestado.

Nesse ponto, o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves registra que, tal como no contrato de transporte de passageiros, embora a responsabilidade seja objetiva, pode não haver o dever de indenizar, senão vejamos:

[...] “Há casos em que o acidente ocorrido com o passageiro não está relacionado com o fato do transporte em si. Por exemplo: quando alguém, do lado de fora, efetua disparo contra o ônibus ou trem em movimento, ferindo passageiro. Trata-se de fato inevitável e imprevisível, estranho ao fato do transporte. Neste caso, isto é, quando o fato de terceiro se equipara ao caso fortuito, pode o transportador eximir-se da responsabilidade.” [...]

Desse modo, o mero fato de a concessionária prestar um serviço público de energia elétrica não significa que todo e qualquer dano ocorrido será por ela indenizado, dado que a interpretação do dispositivo deve ser feita “cum grano salis” (com certa reserva), pois existem as hipóteses que excluem a responsabilidade, ante o rompimento do nexo causal, tais como os institutos da força maior e do fortuito externo, justamente porque estabelecem uma nova relação de causalidade.

Por conseguinte, toda essa digressão inicial se tornou necessária para o correto deslinde do feito, no intuito de indagar se houve alguma excludente da responsabilização, assim como se a requerida, de alguma forma, concorreu para o evento danoso, ensejando o dever de indenizar.

Na espécie, a autora fundamenta sua pretensão de ressarcimento dos valores pagos ao segurado “Moinho Materiais para Construção Ltda.”, em razão de descarga na rede atmosférica ocorrido no dia 02/05/2019, vez que devido à oscilação de tensão na rede elétrica da rede local fornecida pela ré, ocorreu danos elétricos aos equipamentos dos segurados.

Por sua vez, a requerida alega que inexiste um indício sequer no feito que comprove que ocorreu a queda de energia na oportunidade; ou, que se realmente houve, se foi essa a causa exclusiva que ocasionou a queima dos equipamentos instalados na unidade consumidora do segurado; afinal, pelo acervo probatório acostado aos autos, foi realizada perícia no caso e conforme o laudo técnico de ID. 27438780, constatou-se que a queima dos equipamentos decorreu de descargas elétricas muito fortes; por consequência, com o desenrolar dos fatos, as provas documentais evidenciam a existência do nexo causal entre a conduta da requerida e os danos gerados em desfavor da empresa requerente.

Ainda, conforme dito alhures, não se pode olvidar que a responsabilidade das concessionárias é objetiva e, com isso, implica a existência de uma inversão do ônus da prova, decorrente da natureza jurídica desse tipo de responsabilização, competindo à ré demonstrar o rompimento do nexo de causalidade por alguma excludente como a força maior, o fortuito externo, o fato de terceiro ou ainda a culpa exclusiva da vítima.

Daí porque totalmente desnecessária a discussão sobre a incidência ou não das regras do direito consumidor e da inversão do ônus da prova fundada no art. 6o do Código de Defesa do Consumidor – CDC, já que é da essência da responsabilidade objetiva a prova pelo pretenso causador do dano das excludentes apontadas; nesse aspecto, a ré também não trouxe qualquer prova para desconstituir os fatos alegados pela empresa autora.

Insta salientar, ainda, que em que pese as alegações da requerida no sentido de que a perícia técnica realizada pela autora é de natureza unilateral e foi produzida sem testes ou meios para dignificar-se de verossimilhança, não merece prosperar tal afirmação.

Isso porque, pela prova coletada há o dever de indenizar por parte da requerida, vez que todo o acervo converge para a existência de uma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica que culminou na queima dos aparelhos, sendo que as descargas elétricas atingem redes de energia e a culpa não pode ser imputada ao usuário do serviço público pelo fato de não ter, eventualmente, em seu imóvel um sistema de para-raios ou de aterramento.

Dessume-se, portanto, que houve sim a falha na prestação em comento, vez que o serviço público é fornecido pela requerida e não seria o usuário o sujeito que teria que se acautelar do risco da atividade da empresa.

Ressalto, por importante, que as descargas atmosféricas são fatos previsíveis em períodos chuvosos, com a consequente sobretensão as redes e, ao meu entender, a concessionária falha na prestação do serviço, na medida em que não usa dos meios técnicos existentes para evitar essa sobrecarga da rede elétrica concorrendo, com isso, para o evento danoso; explicitando melhor a questão, temos que a ocorrência de descargas atmosféricas nas instalações de transmissão é risco típico da atividade de transmissão de energia elétrica e, a meu aviso, devem ser categorizadas como um fortuito interno que, como sabido, não rompe o nexo de causalidade, tendo em vista que certos eventos ainda que imprevisíveis e inevitáveis, não excluem a responsabilidade do agente, pois constituem riscos inerentes ao negócio praticado, denominado de “fortuito interno”.

Assim, as descargas atmosféricas, ainda que inevitáveis e de ocorrência em momento imprevisível, não excluem a responsabilidade da concessionária, tampouco podem ser classificadas como caso fortuito externo ou de força maior, dado que possuem consequências evitáveis proporcionais à relação custo/risco que a ré assume no projeto de suas instalações.

Em síntese, nesses casos, a causa do dano não é o evento notabilizado pela força maior/caso fortuito, mas a conduta omissa da concessionária em não cercar o sistema dos meios técnicos disponíveis para evitar as consequências das sobretensões oriundas de fenômenos naturais ou imprevistos ocorridos na rede de fornecimento de energia elétrica da requerida; com isso, não se está adotando a teoria do risco integral, ou flexibilizando o nexo causal, para expandir a responsabilidade das concessionárias com vistas a abarcar as hipóteses de força maior e caso fortuito.

É de se relembrar que o art. 393, parágrafo único do Código Civil define o caso fortuito ou força maior como o que se verifica “no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”, sendo que o conjunto probatório é claro e atesta que o acidente ocorreu por causa de um fortuito interno, uma vez que, tendo havido sobretensão, a rede elétrica não estava suficientemente aparelhada tecnicamente para evitar as oscilações de energia elétrica, pois o fortuito interno trata-se de evento na verdade, previsível e evitável relacionado à organização daquele que desenvolve uma determinada atividade que, contudo, não exclui a responsabilidade.

A propósito, a professora Andréia Andrade, em seu estudo sobre responsabilidade civil, ao tratar do caso fortuito e força maior, busca destacar:

[...]
"neste ponto o pensamento de Agostinho Alvim, que distingue o fortuito interno (fatos ligados à pessoa ou à máquina) do fortuito externo (força maior), entendendo que somente este teria o condão de excluir a responsabilidade do agente. Para o Autor, o fortuito interno não estaria enquadrado dentro dos caracteres de imprevisibilidade e inevitabilidade, a exemplo do mal súbito, da quebra da barra de direção, do estouro de pneus. Esta é a tendência dos tribunais em relação a responsabilidade nos transportes" (Editora Magister - MAGISTERNET). [...]

Diante de todo o exposto, dúvidas inexistem quanto ao evento danoso e o nexo de causalidade, de forma que a responsabilização da concessionária é medida que se impõe.

Posto isto, com fulcro no inciso I do art. 487, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
a pretensão inserta na inicial para
CONDENAR
a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a ressarcir à empresa autora o montante de
R$ 16.611,88 (dezesseis mil, seiscentos e onze reais e oitenta e oito centavos),
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir do desembolso.

Outrossim,
condeno
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 82, § 2o do CPC; ademais, condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários de sucumbência no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), com base no art. 85, § 8o do CPC.
”.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação,
condenou a requerida ao ressarcimento do valor de R$16.611,88, acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso
.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 15% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022